Tribunal: STF
Processo: RHC 212375
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.28) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO E INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Prevista no art. 392 do Código de Processo Penal, a intimação pessoal do réu preso é exigida para a ciência do teor da sentença condenatória proferida, o que efetivamente ocorreu no caso concreto. Com efeito, conforme jurisprudência desta Corte, não há previsão legal no sentido de que o réu deve ser questionado sobre a intenção em recorrer no momento da intimação da sentença. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 699.442/SP - eDOC.25)



    Busca-se, em suma, o reconhecimento de nulidade na ação penal originária, pois o acusado, preso ao tempo da prolação da sentença condenatória, foi pessoalmente intimado do referido ato processual, contudo o oficial de justiça responsável “não certificou se o réu optou por “recorrer ou não da decisão” (e. STJ.42/43) assim como o “termo de recurso” ficou sem preenchimento”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 03 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente